Tribunal: TJES
Processo: 5016638-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016638-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JULIANA INACIO DA SILVA PAJEHU e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO E RESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos nº 5005388-05.2025.8.08.0006, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), dano qualificado (art. 163, I, do CP), ameaça (art. 147, § 1º, do CP) e resistência (art. 329 do CP). A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de materialidade delitiva, diante da inexistência de exame de corpo de delito, e pela retratação da vítima, que teria manifestado desinteresse na manutenção da prisão e das medidas protetivas. Requer, assim, a revogação da custódia preventiva e das medidas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima e o pedido de revogação das medidas protetivas são suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva; e (ii) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a materialidade do crime e enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional e somente subsiste quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal —
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

4. O conjunto fático evidencia periculosidade concreta do paciente, que, sob efeito de álcool e drogas, teria agredido a companheira, destruído bens domésticos, ameaçado testemunhas e resistido à ação policial com arma branca, exigindo o uso de força não letal para contê-lo.

5. O
modus operandi
violento, somado à existência de antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ (HC nº 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04.12.2024; AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024).

6. A retratação da vítima, ainda que espontânea, não vincula o Poder Judiciário, pois a ação penal nos crimes de lesão corporal qualificada é pública incondicionada, não sendo a persecução penal dependente de vontade da ofendida (Tema Repetitivo 1167/STJ).

7. A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica, a manifestação da vítima pela soltura do agressor não afasta o dever estatal de proteção, diante do contexto de vulnerabilidade e possível ciclo de coação emocional, psicológica ou econômica (TJES, HC nº 5016224-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Corrêa Lima).

8. A ausência momentânea de laudo pericial não elide a materialidade, que pode ser demonstrada por outros meios, como o boletim unificado, depoimentos testemunhais e declarações da vítima, conforme admite a jurisprudência do STJ para hipóteses em que os vestígios desaparecem.

9. A custódia preventiva também se revela necessária para a conveniência da instrução criminal, haja vista as ameaças dirigidas a testemunha presencial, o que demonstra risco concreto à colheita livre e isenta da prova oral.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

11. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois não assegurariam a ordem pública nem a proteção da vítima, diante da intensidade da violência e da resistência armada à atuação policial (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.12.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A retratação da vítima não impede a manutenção da prisão preventiva em crimes de ação penal pública incondicionada.

2. A ausência temporária de exame de corpo de delito não afasta a materialidade delitiva quando outros elementos probatórios a corroboram.

3. A gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e as ameaças a testemunhas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4. Condições pessoais favoráveis não bastam para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando insuficientes à proteção da vítima e da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 315; CP, arts. 129, §13º, 147, §1º, 163, I, e 329; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.12.2023; TJES, HC nº 5016224-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Corrêa Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016638-53.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ANTONIO FERNANDO RAIZER FILHO

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
2
ª VARA
CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SANDRO SALDANHA DE SOUSA

em face de suposto ato coator do
JUÍZO D
A
2
ª VARA
CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que, nos autos do processo nº 5005388-05.2025.8.08.0006, manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:
(i)
a própria vítima, Sra. Juliana Inacio da Silva Pajehú, de forma lúcida e assistida por advogado, manifestou-se expressamente pela revogação da prisão e das medidas protetivas, afirmando a desnecessidade de qualquer proteção estatal e, ainda, que os fatos apurados no inquérito policial não seriam inteiramente verdadeiros; e
(ii)
a materialidade delitiva é frágil ante a ausência de exame de corpo de delito e, por conseguinte, a insubsistência do
periculum libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar.

Pugna, destarte, pela concessão da medida liminar para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a revogação das medidas protetivas impostas, e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 16275550.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16323835, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese (
ultima ratio
), aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada no âmbito da violência doméstica (Art. 129, §13º, do CP), dano qualificado (art. 163, I, do CP), ameaça (Art. 147, §1º, do CP) e resistência (Art. 329, do CP).

A narrativa dos fatos, conforme delineada tanto no auto de prisão em flagrante quanto na decisão vergastada, é de extrema gravidade. Consta que o paciente, supostamente sob efeito de álcool e cocaína, teria agredido fisicamente sua companheira, Sra. Juliana, causando-lhe escoriações e sangramento, além de arrancar suas unhas de gel.

Não satisfeito, teria destruído diversos bens no interior da residência do casal, como geladeira, fogão, janela, ventilador, espelho e guarda-roupa. Há, ainda, relatos de que o paciente teria se apossado de facas e proferido ameaças não apenas contra a vítima, mas também contra uma testemunha presencial, identificada como "Nalva".

O ápice da gravidade da conduta, contudo, reside na forma como o paciente reagiu à chegada da guarnição policial. Em vez de se submeter à abordagem, ele teria avançado contra os militares empunhando uma faca, sendo necessária a utilização de uma arma de incapacitação neuromuscular (
t
aser
) para conter a sua injusta e violenta oposição à execução de ato legal, circunstância que, por si só, já evidencia um elevado grau de periculosidade e total desrespeito à autoridade estatal. A faca, cumpre salientar, foi devidamente apreendida.

Por tais razões, o paciente foi denunciado nos seguintes termos (ID 79070951 dos autos originários):

[...] Consta do inquérito policial incluso, cujos elementos servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que, no dia 14 de setembro de 2025, as 00h26min, na rua Triumbique, Irajá, nesta Comarca, o denunciado, com livre e consciente, em contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal, ameaçou causar mal injusto e grave e causou danos à vítima LUCINELIA PEREIRA MONTEIRO.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.

De acordo com os autos investigativos, em especial o BO nº 59132604, a guarnição deslocou-se até o endereço supracitado para verificar uma suposta agressão contra mulher. Ao chegarem ao local, a vítima encontrava-se do lado de fora da residência e relatou aos militares que o denunciado a havia agredido fisicamente, mostrando-lhes algumas escoriações em seu corpo.

Ato contínuo, o denunciado, ao perceber que a guarnição estava em frente a sua casa, abriu o portão empunhando uma arma branca (faca). Nesse momento, os militares emitiram ordens claras para que ele soltasse a faca; contudo, o denunciado não acatou as ordens e caminhou em direção aos militares com a faca na mão. Novamente, foi dada a ordem para que soltasse a arma, entretanto, sem sucesso.

Após a contenção do denunciado, a vítima solicitou aos militares que adentrassem a residência para verificar os danos causados por ele. Os militares adentraram o imóvel e registraram o ocorrido por meio de fotos e vídeos.

A vítima relatou que o denunciado a agrediu, causando lesões no corpo e machucando seu braço; além disso, arrancou suas unhas de gel. Ele pegou quatro facas dentro de casa, ameaçando-a, bem como à sua amiga, e quebrou todos os móveis do imóvel, incluindo geladeira, fogão, janela, ventilador, espelho e guardaroupa, além de ter ofendido a vítima com palavras como “puta” e “vagabunda”.

Devidamente ouvido em esfera policial, o denunciado declarou que não tinha nada a esclarecer acerca dos fatos, afirmando apenas que nada aconteceu.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do BU 54162850, dos termos de declaração da vítima, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. [...]

Na audiência de custódia (ID 78783453 do processo referência), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em virtude da gravidade concreta de sua conduta, bem como a existência de registro criminal anterior por crime sobre maneira grave.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

Aliás, destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, justificada apenas quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP. (...)
5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.

(
STJ,
HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)
-
destaquei

Além disso, destaco a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Nesse contexto, a posterior retratação ou manifestação de vontade da vítima no sentido de não mais desejar a prisão do agressor e as medidas protetivas, embora seja um elemento a ser ponderado, não possui a força de, isoladamente, revogar uma prisão preventiva decretada com base em fundamentos tão sólidos.

É cediço, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância.

No entanto, o processo penal, uma vez iniciado, transcende a esfera de disponibilidade das partes, especialmente em se tratando de crimes cuja ação penal é pública incondicionada, como é o caso da lesão corporal qualificada pela Lei Maria da Penha (Tema Repetitivo 1167/STJ).

O Estado avoca para si o dever de apurar os fatos e proteger não apenas a vítima, mas a sociedade como um todo, garantindo a ordem pública, que é abalada por condutas de tal natureza.

A vulnerabilidade da vítima em situações de ciclo de violência doméstica é um fator que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário. Muitas vezes, a retratação não reflete um desejo genuíno, mas sim o resultado de pressões, coações, dependência emocional ou financeira, ou mesmo do temor de represálias.

A decisão da autoridade coatora está em perfeita sintonia com esse entendimento ao ressaltar que
"a prisão preventiva, no contexto de violência doméstica, possui um caráter protetivo que transcende a mera vontade da vítima, visando a proteção de sua integridade física e psicológica, e a garantia da ordem pública"
.

Desse juízo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência . O impetrante alega a inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando, entre outros pontos, que a vítima se retratou da representação e postulou pela revogação das medidas protetivas, além da ocorrência de excesso de prazo na instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante da retratação da vítima e do pedido de revogação das medidas protetivas; (ii) estabelecer se há excesso de prazo que justifique o relaxamento da prisão . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A retratação da vítima não impede a manutenção da prisão preventiva, pois o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada, de modo que a retratação só afeta a procedibilidade do crime de ameaça, e não o de lesão corporal . 4. As medidas protetivas de urgência, concedidas judicialmente, não podem ser revogadas tacitamente, sendo necessária decisão judicial para tal providência. 5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de resguardar a integridade física da vítima, considerando a gravidade dos fatos, inclusive novas ameaças, acompanhadas de disparos de arma de fogo, proferidas pelo paciente após a concessão das medidas protetivas . 6. A custódia cautelar também é necessária para prevenir a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente responde a outras ações penais no contexto de violência doméstica, o que indica sua periculosidade e contumácia delitiva. 7. Não há excesso de prazo configurado, considerando que a denúncia foi recebida recentemente, em 14/10/2024, e o processo está aguardando a resposta da defesa, o que afasta o alegado constrangimento ilegal . 8. A gravidade dos crimes imputados ao paciente e o risco de reiteração delitiva tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A
retratação da vítima não impede a manutenção da prisão preventiva em crimes de ação penal pública incondicionada. 2. A prisão preventiva é necessária para garantir a proteção da vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente no contexto de violência doméstica
. 3. Não há excesso de prazo na instrução processual se o feito está sendo conduzido dentro dos trâmites normais e ainda não houve paralisação injustificada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, § 2º, e 315; Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n . 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 04/10/2024.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50162248920248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Ademais, a necessidade da custódia se reforça pela existência de ameaças diretas a uma testemunha dos fatos, o que torna a medida imprescindível também para a conveniência da instrução criminal, a fim de garantir que a prova testemunhal seja colhida de forma livre e isenta de coação. A liberdade do paciente, neste momento, representaria um risco concreto à integridade desta testemunha e à busca da verdade real.

Quanto ao argumento da ausência de exame de corpo de delito, tal fato, por si só, não é suficiente para desconstituir os indícios de materialidade nesta fase inicial.

O Boletim Unificado da Polícia Militar descreve as lesões aparentes na vítima, o depoimento inicial dela é rico em detalhes sobre as agressões sofridas e a própria autoridade policial requisitou a realização do exame pericial de lesões corporais e de constatação de danos no local, cuja juntada aos autos é questão de tempo.

A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir que, em crimes desta natureza, a prova da materialidade pode ser suprida por outros meios, como a prova testemunhal e a palavra da vítima, especialmente quando os vestígios desaparecem. Portanto, a ausência momentânea do laudo não configura a flagrante ilegalidade exigida para a concessão da ordem.

Por fim, ao contrário do que sustenta a impetração, o
periculum libertatis
encontra-se robustamente demonstrado. A periculosidade do paciente não é aferida por meras presunções, mas pelo seu
modus operandi:
a violência desproporcional, o uso de arma branca, a destruição de patrimônio, as ameaças a múltiplas pessoas e, sobretudo, a resistência armada e perigosa à ação policial.

Tais elementos, somados ao histórico de agressões anteriores relatado pela vítima e ao uso abusivo de substâncias entorpecentes, formam um quadro que justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

As alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício recente, tampouco são garantidoras absolutas do direito à liberdade provisória.

Destarte, não se verifica qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e nas circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.